Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729501-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Da leitura aprofundada dos autos, em especial da apelação de ID 31834739, possível verificar que a parte apelante busca a aplicação da Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para inserir regras atinentes à questão do Superendividamento. Todavia, percebe-se que a novatio legis entrou em vigor em 01/07/2021, data posterior ao contrato discutido nos autos do presente processo, o qual foi firmado em 10/08/2020 (ID 31834681). Assim, intime-se a parte apelante (Wanda Terezinha Cunha Medeiros) para que se pronuncie sobre o tema em questão, no prazo de 5 (cinco) dias, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC. Sem a necessidade de nova conclusão, intime-se a parte apelada para se manifestar sobre o que se entender de direito. Prazo 5 (cinco) dias. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator